Tribunal: TJPA
Processo: 0000099-46.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000099-46.2010.8.14.0133

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 360 DA LEI 9.503/97 (CTB) – RECURSO DA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – POSSIBILIDADE -
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM FACE DO LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 02 ANOS (
art. 109, vI do cpb- sem a Redação dada pela Lei nº 2.234, de 2010) ENTRE
A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (
20/05/2013
) E A SENTENÇA (
10/10/2019
)
EX VI
ARTIGOS 107, IV C/C 109, VI , 110 § 1º , E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – UNÂNIME.

I –
O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença penal condenatória, caso haja trânsito em julgado para a acusação,
ex vi
§ 1º do art. 110, do Código Penal. No presente caso aplica-se em conjunto os arts. 107 e 109, inciso VI, todos do Código Penal, atraindo, desse modo, o instituto da prescrição, na modalidade retroativa, impondo-se a extinção da punibilidade estatal, no que concerne a infração contida no art. 306 do CTB;

II
- In casu
, verificou-se que o apelante teria cometido o crime no dia 17/01/2010, sendo a denúncia recebida no dia 20/05/2013. Nesse passo, o recorrente foi condenado pelo crime do art. 360 do CTB a pena de pena 09 (nove) meses de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sentença proferida no dia 10/10/2019. Na hipótese o Ministério Público não recorreu, transitando em julgado para a acusação;

III - Nesses termos, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado 09 (nove) meses de detenção e 44 (quarenta e quatro dias-multa), e as regras do art. 109, VI do CP, estabelece o lapso temporal de 02 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (20/05/2013) e a sentença condenatória (10/10/2019), transcorreu mais que os 06 (quatro) anos, lapso temporal mais que suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva.

IV - Desse modo,
em sintonia com o parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO DOS SANTOS
PONTES, inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 09 (nove) meses de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo determinado a suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consubstanciadas em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por infringências aos termos do art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Em suas razões, a defesa pleiteou a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição na modalidade retroativa, subsidiariamente asseverou pela absolvição por insuficiência probatória e por fim, pugnou pela redução da pena cominada, dentre as quais a pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
FRANCISCO DOS SANTOS
PONTES, inconformado com a r sentença condenatória, prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Segundo os autos, no dia 17.01.2010, por volta das 16h15, agentes da polícia rodoviária federal realizavam fiscalização de rotina quando abordaram o denunciado, solicitaram documentação pessoal e do veículo, ocasião em que notaram que o réu estava sob efeito de álcool. Ao ser submetido ao teste de etilometro restou comprovada a embriaguez, tendo atestado a concentração alcoólica de 0,70 mg/l.

Devidamente processado, foi condenado a pena 09 (nove) meses de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo determinado a suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consubstanciadas em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por infringências aos termos do art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

Na espécie, a prescrição por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Nesses termos, deve ser reconhecida, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, senão
vejamos o que prevê o art. 109, VI, do Código Penal,
in verbis:

CÓDIGO PENAL:

Art. 109 do Código Penal, sem a Redação dada pela Lei nº 2.234, de 2010:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI -
Em 02 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

In casu
, verificou-se que o apelante teria cometido o crime no dia 17/01/2010, sendo a denúncia recebida no dia 20/05/2013. Nesse passo, o recorrente foi condenado pelo crime do art. 360 do CTB a pena de pena 09 (nove) meses de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sentença proferida no dia 10/10/2019. Na hipótese o Ministério Público não recorreu, transitando em julgado para a acusação.

Nesses termos, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (09 (nove) meses de detenção e 44 (quarenta e quatro dias-multa), e as regras do art. 109, VI do CP, estabelece o lapso temporal de 02 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (20/05/2013) e a sentença condenatória (10/10/2019), transcorreu mais que os 06 (quatro) anos, lapso temporal mais que suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva.

Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, nos termos do no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 110, §1
0
, do CP.

Nesse sentido, verificada
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conclui-se inexistir interesse processual do recorrente no prosseguimento do presente apelo uma vez que a extinção da punibilidade pela prescrição possui efeitos equivalentes aos da decisão absolutória, anulando quaisquer efeitos penais ou extrapenais da condenação, senão vejamos:

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APN 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJE 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1073627 RS 2017/0068762-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 01/08/2017).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de
FRANCISCO DOS SANTOS
PONTES,
em face do advento da prescrição da modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2022